Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701997-47.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERMANN CALDEIRA, GABRIEL CAETANO CALDEIRA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A realização de viagem ao exterior, por período longo, demanda gastos diversos em moeda americana, sabidamente mais valorizada que o real, além do que uma viagem internacional importa em gastos, considerando o somatório das despesas com transporte, locomoção, hospedagem e eventuais compras efetuadas. Nesse sentido, afigura-se, no mínimo, contraditório possuir recursos para o aludido fim e afirmar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas (Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o c/c art. 54, parágrafo único). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.